Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extensão, em favor de João Vaccari Neto, dos efeitos da decisão monocrática por mim proferida em 28 de dezembro de 2020. Com efeito, ao deferir o novo pedido do reclamante, determinei “o compartilhamento das mensagens arrecadadas pela Operação Spoofing que lhe digam respeito, direta ou indiretamente, bem assim as que tenham relação com investigações e ações penais contra ele movidas na 13a Vara Federal Criminal de Curitiba ou em qualquer outra jurisdição, ainda que estrangeira.” (e-doc. 101)



    Nessa linha, o requerente sustenta que:



    “[...] 5. Da mesma forma que foram revelados diversos diálogos sugerindo a manipulação do rito processual por parte dos membros da Força Tarefa da “Lava Jato” e do ex-Juiz Sergio Moro nos processos e investigações envolvendo o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também foram reveladas conversas mantidas entre o Procurador Deltan Dallagnol e o então Juiz Sergio Moro envolvendo o Requerente João Vaccari Neto. 



    6. Abaixo destacam-se algumas conversas travadas entre o então Juiz Sérgio Moro e o Procurador Deltan Dallagnol, especificamente sobre os Processos nº 501.2331- 04.2015.404.7000 e nº 501.3405-59.2016.404.7000, nos quais o Requerente João Vaccari Neto é parte.



    [...]



     12. A cobertura jornalística dos diálogos mantidos entre os membros da Força Tarefa “Lava Jato” e entre estes e o então Juiz Sérgio Moro, revelou diálogos que discorrem sobre processos do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sobre fatos que orbitavam sua figura, entretanto, pela postura demonstrada pela acusação e pelo Magistrado, sugere-se que muito mais há com relação ao Requerente.” (e-doc. 130) 



    Postula, em caráter liminar, a suspensão do “andamento do Processo de nº 5013405- 59.2016.404.7000, que tramita perante o e. Supremo Tribunal Federal sob o nº 1.249.650”. No mérito requer:



    “[...] seja franqueado acesso a todas as informações custodiadas nos autos do Processo nº 1015706- 59.2019.4.01.3400, em trâmite sigiloso perante a 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, que dizem respeito ao Requerente ou a investigações e processos dos quais faça parte, na esteira do que foi decidido na presente Reclamação para o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, tudo como forma de Justiça.” (e-doc. 130)



    É o relatório necessário. Decido. 



    Bem examinados os autos, entendo que a pretensão do requerente não comporta acolhimento, ao menos neste feito. 



    Como é cediço, o deferimento de pedido de extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



    Como se nota, o dispositivo legal em referência impõe as seguintes condições fático-normativas: (i) a extensão deverá incindir apenas em relação àqueles que integram a mesma relação jurídica processual do paciente beneficiado em seu recurso ou ação; (ii) as razões para a concessão da decisão favorável não sejam fundadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    Em outras palavras, ainda que se cogite da aplicação da benesse processual na reclamação, mostra-se imprescindível a demonstração da identidade fática entre a situação do paciente (ou beneficiário) e a do requerente. Vale dizer, tenho por vedado a aplicação do instituto quando os fatos subjacentes à pretensão – ancorada no art. 580 do CPP -, não se mostrarem semelhantes ao do mosaico fático em que foi concedida a ordem. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA TERCEIRA EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. FALTA DE LIAME ENTRE O REQUERENTE DO PEDIDO DE EXTENSÃO E O PACIENTE DO WRIT. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     I -Tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime e que as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    II - As decisões proferidas de maneira incidental, não possuem efeito vinculante ou eficácia erga omnes, o que afasta até mesmo o ajuizamento de reclamação perante esta Corte, exceto pelos próprios pacientes, caso a decisão que lhes foi favorável, em processo de índole subjetiva, não seja cumprida pelo juízo a quo. 



    II Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 118.533/MS-Ext-terceira, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 24/4/17 - grifei) 



     “HABEAS CORPUS CONCESSÃO DE WRIT CONSTITUCIONAL IMPETRADO, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM FAVOR DE CORRÉU INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EXTENSÃO FORMULADO PELO PACIENTE NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 580 DO CPP RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQUIDADE DOUTRINA PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O CORRÉU E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 115.345-AgR, Rel. Min. Celso de Mello - grifei) 



    Fixadas essas considerações iniciais, rememoro que, na origem, a presente reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, no âmbito da Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 e do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, que estariam, segundo a exordial, contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o acesso da defesa do reclamante ao conteúdo desses processos, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl. 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado Redator para o acórdão. 



    Por outro lado, o peticionante aparentemente não integra a citada relação processual - instaurada, repiso, em desfavor do ex-presidente (AP 5063130-7.2016.4.04.7000) e em que recaem as decisões por mim proferidas neste feito (e-docs. 3, 24, 35 e 101) -, de sorte que, como visto, tem-se como inviável o acolhimento do pedido de extensão. Ademais, sublinho que não há comprovação segura, ao menos nesta via estreita de cognição, de que o mosaico fático desta reclamação guarda similitude com os eventos noticiados no requerimento incidental.



    Isso posto, não conheço do pedido formulado por terceiro (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de janeiro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator